Tribunal: CARF
Processo: 12448.721584/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721584/2011-41
ACÓRDÃO
3001-003.217 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/12/2010
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria sob
responsabilidade da transportadora responde esta, em razão de previsão
legal, pelos tributos relacionados às mercadorias extraviadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 16-87.596, da 17a Turma da DRJ/SPO:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS
e de MULTA.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.217 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721584/2011-41
2
Segundo a Fiscalização, em 29/10/2010, a empresa Trop Comércio Exterior Ltda.
solicitou Vistoria Aduaneira (fls. 22 a 24) de carga de seu interesse através do
processo 12466.002984/2010-55 com base no disposto nos arts. 649 a 666 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/09). Para tanto alegou a empresa (fls. 22
a 24) que por ocasião da desova realizada no armazém do depositário Cotia
Armazéns Gerais S/A observou-se falta de 04(quatro) pallets também informadas
pelo Porto TVV – Terminal Vila Velha, onde havia sido descarregada a mercadoria.
Por ocasião da Vistoria o Porto de Descarga – TVV apresentou documentos
comprobatórios (fls. 34 a 37) da informação dada ao comandante do navio e à
Alfândega do Porto de Vitória a respeito da divergência de peso apurada no
desembarque da mercadoria.
Após a vistoria foi autorizada a desova do contêiner a fim de apuração da falta
pelo depositário. O responsável pelo armazém então lavrou Termo de Faltas
Sobras e Avarias (fls. 42) atestando a falta de 04 (quatro) pallets. Lavrou também
adendo ao Termo (fls. 43) informando a falta de 268 (duzentos e sessenta e oito)
caixas.
O transportador marítimo LOG-IN Logística Intermodal S/A não acusou nem
comprovou por meio de documentos qualquer irregularidade nas mercadorias
quando de seu recebimento. No entanto, entregou o contêiner no Porto com
divergência de peso.
Da análise do Termo de Faltas e Avarias apresentado pelo depositário e da fatura,
BL e Packing List anexados ao processo foi lavrado Termo de Vistoria Aduaneira
(fls. 50 a 53), no qual encontra-se a apuração da responsabilidade do
transportador e do valor da mercadoria faltante, que totalizou US$9.380,00 (nove
mil trezentos e oitenta) dólares.
Cientificada do Auto de Infração em 01/04/2011 (fl. 59), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 02/05/2011, juntados às fls. 60 e seguintes,
alegando em síntese:
- A interessada não está na qualidade de transportadora;
- A real transportadora é a Companhia Libra de Navegação;
- Alega o benefício da denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2010
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria sob responsabilidade
da transportadora responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos
relacionados às mercadorias extraviadas.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.217 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721584/2011-41
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 04/03/2020, a recorrente apresentou recurso Voluntário em
01/05/2020, no qual alega ausência de provas para sua responsabilização pela infração.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
2.1 Tempestividade
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância,
conforme art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, prazo este que é contínuo, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 04/03/2020,
conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 100 do processo.
Assim, considerando as regras de contagem mencionadas, o prazo para interposição do recurso
teve início no dia 05/03/2020 e deveria se encerrar em 04/04/2020.
No entanto, quando da ciência da Recorrente, estava em vigor Portaria RFB no 543,
de 20 de março de 2020, que determinava a suspensão dos prazos para prática de atos
processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas
alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
Já o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a Portaria no 8112, de 20
de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho a partir de 20/03/2020 até 29/05/2020, mas fixou entendimento de que os prazos para a
prática de atos processuais perante as Unidades da RFB continuavam suspensos conforme Portaria
RFB no 543/2020.
Assim, considerando que o Recurso Voluntário é apresentado à RFB e foi
apresentado em 01/05/2020, ou seja, antes do fim da suspensão dos prazos, é de se concluir pela
sua tempestividade.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.217 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721584/2011-41
4
O Recurso também atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve
ser conhecido.
3. Mérito
Afirma a recorrente que foi contratada por um armador estrangeiro para realizar o
transporte do contêiner TTNU 153967-5, constante do “B/L – Bill of Lading” (conhecimento de
embarque) no BQEGCLS002590, após o descarregamento da unidade no porto de Santos, navio
CSAV Roterdan 0234 e que não há nos autos qualquer documentação comprovando o peso da
carga quando do desembarque do navio estrangeiro.
Alega que houve uma falha na manutenção da autuação, uma vez que os Julgadores
não poderiam ter presumido que a Recorrente é responsável pelo extravio da mercadoria, sem ter
considerado o que ocorreu nas etapas anteriores do transporte e sem ter esclarecido quem foi o
armador que se responsabilizou pelo transporte junto ao consignatário da carga, a empresa TROP
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Defende que em uma autuação em que se pretende responsabilizar alguém pela
ocorrência de extravio de carga estrangeira transportada em diferentes navios, passando por
diferentes portos nacionais antes do efetivo desembaraço, é imprescindível identificar com clareza
a natureza jurídica da relação mantida entre as partes envolvidas no negócio, bem como, qual era
a condição da carga nas diversas etapas da operação de transporte.
Assim, informa que não há fundamentação capaz de sustentar a sua
responsabilização pelo extravio da mercadoria e requer o cancelamento da autuação ou,
alternativamente, que seja realizada diligência para que seja esclarecida a situação da carga
quando da sua chegada no Porto de Santos; o nome do armador responsável pelo navio; o
terminal responsável pelo transbordo e o armador responsável pelo transporte da carga.
Pois bem. Apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, entendo que não
lhe assiste razão.
O Decreto-Lei no 37/66 é cristalino ao atribuir a responsabilização ao transportador
da mercadoria, no caso de seu extravio, pelos tributos devidos na importação:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento
de ofício.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.217 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721584/2011-41
5
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; ou
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I.
Trata-se de presunção, concedida pela lei, que permite à autoridade aduaneira
identificar os responsáveis pelos tributos incidentes na importação, sem a necessidade da
investigação proposta pela ora recorrente.
Por isso, é responsabilidade do transportador conferir se a carga importada que lhe
foi confiada para fins de trânsito aduaneiro, confere com a documentação de embarque.
Ora, no presente caso, houve informação de carga nos sistemas aduaneiros e por
ocasião da Revisão Aduaneira verificou-se a divergência para menos de peso e volumes em
relação ao declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento equivalente,
antes do armazenamento em recinto alfandegado, caracterizando o extravio.
Nesse sentido, a responsabilidade é do transportador, nos termos do 60, do
Decreto-Lei no 37/66.
Cabe registrar que o transportador participou da Vistoria Aduaneira e assinou
termo de ciência dos resultados do procedimento fiscal juntamente com os demais intervenientes,
estando a par da falta verificada quando a mercadoria ainda estava sob sua responsabilidade.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
No que se refere à diligência, entendo desnecessária, ante a clareza da presunção
legal da responsabilidade imputada pela legislação citada.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 151
DF CARF MF
Original